Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-33.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008545-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), SALUSTIANO SIMPLICIO DE ABREU - CPF: 206.563.191-00 (APELANTE), CARLOS SILVA PEREIRA - CPF: 487.359.301-87 (APELANTE), SEBASTIAO ACACIO DE SOUZA - CPF: 356.521.601-87 (APELANTE), GONCALO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 161.919.601-82 (APELANTE), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELANTE), ANTONIO LIMA PEREIRA - CPF: 267.458.601-04 (APELANTE), EULALIO DA SILVA FRANCA - CPF: 248.658.341-68 (APELANTE), BENEDITO JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 208.491.921-53 (APELANTE), CRISNAMULTE MONTEIRO LIMA - CPF: 209.445.001-53 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO CHAVES - CPF: 340.468.441-91 (APELANTE), ANTONIO BALBUENO - CPF: 411.358.571-72 (APELANTE), MILTON FRANCA ANTUNES - CPF: 767.527.711-20 (APELANTE), ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 326.056.681-34 (APELANTE), ADVAN BOSCO DA SILVA - CPF: 284.746.001-20 (APELANTE), JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 203.215.112-04 (APELANTE), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 108.382.521-68 (APELANTE), EUDES DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 329.554.801-34 (APELANTE), WANDERLEI ALVES MARINHO - CPF: 208.535.991-49 (APELANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.661.144/0001-38 (APELADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (APELADO), HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.661.144/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DIAS DE CAMPOS - CPF: 063.910.791-53 (APELANTE), CLAUDIO ALESSANDRO VIEIRA MATIAS - CPF: 545.251.101-63 (APELANTE), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 086.181.001-53 (APELANTE), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (APELANTE), DANIEL SOARES PLACIDO - CPF: 142.323.911-34 (APELANTE), HELIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 250.086.921-00 (APELANTE), ALTAMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.327.701-59 (APELANTE), LUIZ GERALDO DA CRUZ - CPF: 361.705.261-49 (APELANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (APELANTE), AMADEU RODRIGUES LIMA - CPF: 241.587.711-53 (APELANTE), RITA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 362.645.631-53 (APELANTE), ALINOR GOMES DOS REIS - CPF: 004.719.947-40 (APELANTE), ENEDINO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 174.072.061-04 (APELANTE), ALTAMIR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 205.206.111-87 (APELANTE), BENEDITO SERGIO DE AMORIM - CPF: 171.781.421-20 (APELANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (APELANTE), DANIEL ARRUDA ALT - CPF: 284.736.631-87 (APELANTE), DULCINO GONCALO DE MELO - CPF: 346.584.401-72 (APELANTE), DURVAL FERMINO DE MAGALHAES - CPF: 111.237.291-15 (APELANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (APELANTE), ELVIS LEVINO DA SILVA - CPF: 459.782.391-34 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 178.839.381-34 (APELANTE), JOSE TEODORO DE SOUZA - CPF: 274.937.171-68 (APELANTE), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 155.809.891-72 (APELANTE), JUVENILHO CRISTOVAO DE AZEVEDO - CPF: 223.207.501-00 (APELANTE), ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 433.043.111-49 (APELANTE), VALTER GONCALVES - CPF: 502.177.809-97 (APELANTE), JOSE DONIZETE BARBOSA - CPF: 160.338.761-72 (APELANTE), JOSELITO ESPIRITO SANTO DE PAULA - CPF: 329.121.371-87 (APELANTE), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 346.400.021-49 (APELANTE), EDSON REIS ALVES GONTIJO - CPF: 219.539.451-04 (APELANTE), SABINA KUCZMARSKI - CPF: 268.535.401-82 (APELANTE), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 048.313.301-91 (APELANTE), EDNO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 139.608.491-68 (APELANTE), GEORGE DOS SANTOS DA SOLIDADE - CPF: 869.416.314-49 (APELANTE), RENILDO CONCEICAO COSTA - CPF: 483.723.901-34 (APELANTE), GILMAR CAMPOS SILVA - CPF: 205.981.491-04 (APELANTE), NEI DOMINGOS DA COSTA - CPF: 441.943.661-15 (APELANTE), WALDINEY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 453.248.911-34 (APELANTE), DANIEL COSTA E SILVA - CPF: 284.818.441-87 (APELANTE), LUIZ CARLOS MACIEL - CPF: 390.753.629-00 (APELANTE), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELANTE), ABEDENEGRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 652.484.909-44 (APELANTE), JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 567.829.341-91 (APELANTE), JUAREIS FILHO DE CAMARGO - CPF: 345.434.571-53 (APELANTE), ANTONIO MARTINS PONTES - CPF: 226.921.501-04 (APELANTE), PAULO NUNES FILHO - CPF: 142.060.211-04 (APELANTE), DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 171.174.451-49 (APELANTE), GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO - CPF: 545.573.801-15 (APELANTE), ELIZEU RAMOS DE LIMA - CPF: 568.021.021-53 (APELANTE), IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (APELANTE), WILSON DA COSTA - CPF: 208.489.861-72 (APELANTE), JOSE FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 229.805.041-49 (APELANTE), ADMIR HERMES PINTO - CPF: 442.652.391-53 (APELANTE), CELINO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 452.261.721-68 (APELANTE), HERACLITO THEODOMIRO VIANA FILHO - CPF: 340.471.151-34 (APELANTE), DARWIN SALGADO GERMANO - CPF: 626.901.081-00 (APELANTE), JAMIL AMORIM DE QUEIROZ - CPF: 178.017.101-34 (APELANTE), JOSE CARLOS CANAVARROS - CPF: 487.024.981-20 (APELANTE), FRANCISCO LINO DE SOUZA - CPF: 241.302.141-87 (APELANTE), JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (APELANTE), ALMIRO DE ABREU VALADARES - CPF: 231.747.221-87 (APELANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), ABEDENEGRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 652.484.909-44 (APELADO), ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 326.056.681-34 (APELADO), ADMIR HERMES PINTO - CPF: 442.652.391-53 (APELADO), ALINOR GOMES DOS REIS - CPF: 004.719.947-40 (APELADO), ALTAMIR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 205.206.111-87 (APELADO), ALTAMIRO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 208.327.701-59 (APELADO), AMADEU RODRIGUES LIMA - CPF: 241.587.711-53 (APELADO), ANTONIO BALBUENO - CPF: 411.358.571-72 (APELADO), ANTONIO LIMA PEREIRA - CPF: 267.458.601-04 (APELADO), ANTONIO MARTINS PONTES - CPF: 226.921.501-04 (APELADO), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (APELADO), BENEDITO JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 208.491.921-53 (APELADO), BENEDITO SERGIO DE AMORIM - CPF: 171.781.421-20 (APELADO), CELINO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 452.261.721-68 (APELADO), CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA - CPF: 086.181.001-53 (APELADO), CLAUDIO ALESSANDRO VIEIRA MATIAS - CPF: 545.251.101-63 (APELADO), CRISNAMULTE MONTEIRO LIMA - CPF: 209.445.001-53 (APELADO), DANIEL ARRUDA ALT - CPF: 284.736.631-87 (APELADO), DANIEL COSTA E SILVA - CPF: 284.818.441-87 (APELADO), DANIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 171.174.451-49 (APELADO), DANIEL SOARES PLACIDO - CPF: 142.323.911-34 (APELADO), DARWIN SALGADO GERMANO - CPF: 626.901.081-00 (APELADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELADO), DULCINO GONCALO DE MELO - CPF: 346.584.401-72 (APELADO), DURVAL FERMINO DE MAGALHAES - CPF: 111.237.291-15 (APELADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (APELADO), EDNO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 139.608.491-68 (APELADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (APELADO), EDSON REIS ALVES GONTIJO - CPF: 219.539.451-04 (APELADO), ELIZEU RAMOS DE LIMA - CPF: 568.021.021-53 (APELADO), ELVIS LEVINO DA SILVA - CPF: 459.782.391-34 (APELADO), EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 395.362.621-34 (APELADO), ENEDINO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 174.072.061-04 (APELADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (APELADO), EUDES DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 329.554.801-34 (APELADO), EULALIO DA SILVA FRANCA - CPF: 248.658.341-68 (APELADO), FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (APELADO), FRANCISCO LINO DE SOUZA - CPF: 241.302.141-87 (APELADO), GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO - CPF: 545.573.801-15 (APELADO), GEORGE DOS SANTOS DA SOLIDADE - CPF: 869.416.314-49 (APELADO), GILMAR CAMPOS SILVA - CPF: 205.981.491-04 (APELADO), GONCALO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 161.919.601-82 (APELADO), HELIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 250.086.921-00 (APELADO), HERACLITO THEODOMIRO VIANA FILHO - CPF: 340.471.151-34 (APELADO), IRQUE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 074.554.627-78 (APELADO), JAMIL AMORIM DE QUEIROZ - CPF: 178.017.101-34 (APELADO), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 346.400.021-49 (APELADO), JOSE CARLOS CANAVARROS - CPF: 487.024.981-20 (APELADO), JOSE CARLOS DIAS DE CAMPOS - CPF: 063.910.791-53 (APELADO), JOSE DE JESUS - CPF: 160.301.681-34 (APELADO), JOSE DONIZETE BARBOSA - CPF: 160.338.761-72 (APELADO), JOSE FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 229.805.041-49 (APELADO), JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 203.215.112-04 (APELADO), JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 567.829.341-91 (APELADO), JOSE SEBASTIAO CHAVES - CPF: 340.468.441-91 (APELADO), JOSE TEODORO DE SOUZA - CPF: 274.937.171-68 (APELADO), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 155.809.891-72 (APELADO), JOSELITO ESPIRITO SANTO DE PAULA - CPF: 329.121.371-87 (APELADO), JUAREIS FILHO DE CAMARGO - CPF: 345.434.571-53 (APELADO), JUVENILHO CRISTOVAO DE AZEVEDO - CPF: 223.207.501-00 (APELADO), LUIZ CARLOS MACIEL - CPF: 390.753.629-00 (APELADO), LUIZ GERALDO DA CRUZ - CPF: 361.705.261-49 (APELADO), MILTON FRANCA ANTUNES - CPF: 767.527.711-20 (APELADO), NEI DOMINGOS DA COSTA - CPF: 441.943.661-15 (APELADO), ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 433.043.111-49 (APELADO), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (APELADO), PAULO NUNES FILHO - CPF: 142.060.211-04 (APELADO), RENILDO CONCEICAO COSTA - CPF: 483.723.901-34 (APELADO), RITA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 362.645.631-53 (APELADO), SABINA KUCZMARSKI - CPF: 268.535.401-82 (APELADO), SALUSTIANO SIMPLICIO DE ABREU - CPF: 206.563.191-00 (APELADO), SEBASTIAO ACACIO DE SOUZA - CPF: 356.521.601-87 (APELADO), VALTER GONCALVES - CPF: 502.177.809-97 (APELADO), WALDINEY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 453.248.911-34 (APELADO), WANDERLEI ALVES MARINHO - CPF: 208.535.991-49 (APELADO), WILSON DA COSTA - CPF: 208.489.861-72 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – VALOR ATRIBUÍDO DE MANEIRA EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O indeferimento da petição inicial por inobservância da legislação processual civil ou ainda da ordem judicial emanada, não traduz em prática temerária e/ou má-fé processual.

2- O ato de propor a ação ampara-se no direito constitucional do acesso ao Poder Judiciário e se mostra aceitável na busca da satisfação dos seus argumentos, assim como, no entendimento dos seus direitos e deveres.

3- No arbitramento dos honorários, se pela margem de percentual máxima (20%) não remunerar adequadamente o advogado, estes devem ser fixados de forma equitativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008545-33.2023.811.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA

e outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1008545-33.2023.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA

e outros
, em que se indeferiu a petição inicial e julgou “
EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência, DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. Houve a devida angularização processual em relação à parte Ré HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. Desse modo, em atenção ao princípio da causalidade, diante das manifestações e apresentação de defesa pela referida parte Requerida em relação ao pleito de tutela, assim como em relação à juntada de documentos e demais diligências decorrentes desta lide, CONDENO as partes Autoras ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC), se aplicável.”
(id. 183091001).

O apelante afirma que
“sobejou evidente na ótica daquele julgador que os supostos autores agoiraram em “inobservância e descumprimento” do princípio da cooperação e boa-fé. Logo, não há outro caminho a não ser interpretar a existência de má-fé nas ações do polo ativo”.

Argumenta que
“autores tomaram uma postura diferente do que se espera de uma das partes de um processo, feriram gravemente o princípio da cooperação e boa-fé, assim como, tentaram de todas as formas ter aquilo que não tinham o direito. Notadamente, buscaram burlar o sistema judiciário, trazendo uma petição inicial propositalmente repleto de mentiras deslavadas, com documentação insuficiente até mesmo para validade do processo e guia maculado de distribuição da ação.”.

Defende que
“os exequentes utilizam do presente processo a fim de obter vantagem ilícita, alteraram a verdade e procederam de modo temerário, sobejando claro a máfé em suas condutas, posto isso o presente apelo é no sentido de os apelidos serem condenados pela litigância de má-fé, nos termos dos incisos II, III e V do artigo 80 do CPC.”.

E ainda que
“os honorários sucumbenciais fixados de forma equitativa na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) são inapropriados, e o presente apelo é no sentido da reforma da sentença a fim de majorar a sucumbência.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que haja a condenação em litigância de má-fé no montante de dez salários-mínimos vigentes, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais

(id. 183084493).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 183084494).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 1008545-33.2023.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida por
FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA

e outros
, em que se indeferiu a petição inicial e julgou “
EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência, DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. Houve a devida angularização processual em relação à parte Ré HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. Desse modo, em atenção ao princípio da causalidade, diante das manifestações e apresentação de defesa pela referida parte Requerida em relação ao pleito de tutela, assim como em relação à juntada de documentos e demais diligências decorrentes desta lide, CONDENO as partes Autoras ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC), se aplicável.”
(id. 183091001).

A princípio defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da apelante.

A insurgência da apelante é contra a ausência de condenação de arbitramento de multa por litigância de má-fé, bem como pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, tornando-se incontroverso os demais pontos da sentença combatida.

Em relação ao pedido para que a multa de litigância de má-fé seja afastada, verifica-se que razão assiste ao apelante.

Primeiramente, apropriado conceituar o instituto da litigância de má-fé:

“Litigante de má fé é a parte ou interveniente processual que utiliza procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou prolongar deliberadamente o andamento processual, causando dano à parte contrária."
(Júnior, Nelson Nery. Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a. edição. São Paulo, editora revista dos tribunais. p. 288).

Para a condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, exige-se prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não vislumbramos a presença dos elementos necessários a esta condenação, capaz de acarretar a incidência da multa cominada na sentença.

O indeferimento da petição inicial por inobservância da legislação processual civil ou ainda da ordem judicial emanada, não traduz em prática temerária e/ou má-fé processual.

Visto que, o simples ato de propor a ação ampara-se no direito constitucional do acesso ao Poder Judiciário e se mostra aceitável na busca da satisfação dos seus argumentos, assim como, no entendimento dos seus direitos e deveres.

Ademais, o dolo ou a culpa grave são imprescindíveis à configuração da má-fé processual, sendo certo que a previsão do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, não tem o sentido de coibir o direito de tal acesso.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR DO AUTOR - FALTA DE PROVA - RÉUS QUE EXERCEM ATOS DE POSSUIDORES - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICAÇÃO. - Para se obter o direito à proteção possessória de imóvel, faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 561, do Código de Processo Civil. - Ausente a prova da posse anterior do Autor sobre o objeto da lide, somada às demonstrações de que os Réus exercem atos na qualidade de possuidores, a pretensão inicial do Postulante se revela improcedente. - Nas Ações Possessórias não é admissível invocar domínio, porquanto esse guarda meio próprio de defesa, a saber, as Ações Reivindicatórias, que vislumbram a tutela da propriedade. - A previsão do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, não tem o sentido de coibir o direito de acesso ao segundo grau de jurisdição, sendo indevida a condenação do Apelante, por litigância de má-fé, quando não evidenciado que a interposição do Recurso tenha decorrido de impulso malicioso voltado tão somente a procrastinar o andamento do feito.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.173726-3/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DANOS MORAIS - CERCEAMENTODE DEFESA - PERÍCIA - CONTRATO DIGITAL - INSS - AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias. - Considera-se comprovada a contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira junta aos autos prova da assinatura digital, com envio de documentos pessoais, "selfie" e disponibilização do valor na conta bancária do autor. - Para a condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, exige-se prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.197804-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - INEXISTÊNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Preenchidos os requisitos previstos no art.561, do CPC/15, deve ser julgada procedente a ação de manutenção de posse. A multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81, do CPC/15, não é devida quando não comprovada a má-fé durante a relação processual. Estando presente a correspondência entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, não se sustenta a tese de que o recurso foi interposto apenas com o intuito procrastinatório."
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0392.15.002613-7/001, Relator Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018 - Destacamos).

Assim, não restando comprovado, nos autos, que a parte autora agiu de má-fé, uma vez que não alterou a verdade dos fatos, não há que se falar em sua condenação à multa por litigância de má-fé.

Quanto à majoração dos honorários, dispõe o art. 85, §2º, do CPC:
“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”.

Assim, quando do arbitramento dos honorários a margem percentual não remunerar adequadamente o advogado, devem ser fixados de forma equitativa.

Nesse passo, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
atende de maneira satisfativa o trabalho desempenhado pelo profissional no bojo do presente processo.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DAMS –PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-“
(N.U 1035421-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso
.

Mantenho os honorários fixados em primeiro grau, uma vez que já se encontra em valor adequado, bem como que a interposição do presente recurso, não onerou o trabalho da contraparte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024